Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-14.2024.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-14.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA OTILIA ZDRADEK - CPF: 024.418.281-77 (APELADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. FRAUDE. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA OTILIA ZDRADEK em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 010111518216, reconhecer a inexigibilidade das parcelas vincendas do empréstimo consignado, determinar o retorno das partes ao status quo ante mediante compensação de valores, condenar as rés à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação digital do empréstimo consignado foi regularmente formalizada mediante manifestação válida de vontade da consumidora; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar declaração de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais; e (
iii
) determinar se o valor da indenização e da multa cominatória fixados na origem comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da autora como consumidora e da instituição financeira como fornecedora de serviços.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, pois apresenta apenas fotografia da autora vinculada à alegada biometria facial, sem demonstração técnica idônea dos parâmetros utilizados para validação da assinatura eletrônica.

O banco não produz prova pericial capaz de atestar a autenticidade da contratação digital, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação de consentimento válido evidencia falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, sobretudo diante da condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
da consumidora.

O crédito do valor do empréstimo na conta bancária da autora não valida o negócio jurídico, por se tratar de circunstância compatível com práticas fraudulentas realizadas mediante utilização indevida de dados pessoais.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.

A multa cominatória fixada para assegurar a suspensão imediata dos descontos revela-se adequada e proporcional, diante da natureza alimentar da verba atingida e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A mera apresentação de fotografia vinculada à alegada biometria facial não comprova, por si só, a regularidade de contratação digital de empréstimo consignado.

Incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica e a manifestação válida de vontade do consumidor.

Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

A restituição simples dos valores descontados é cabível quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

A multa cominatória destinada à suspensão de descontos indevidos em verba alimentar deve ser mantida quando proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, 537 e 85, §11; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.380.635/RS, j. 07.06.2013; TJMT, Apelação no 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação no 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1000091-14.2024.8.11.0111

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARIA OTILIA ZDRADEK

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA OTILIA ZDRADEK em face de BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 010111518216, bem como a inexigibilidade das parcelas vincendas do empréstimo consignado discutido nos autos.

A sentença recorrida reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a
hipervulnerabilidade
da autora e a existência de vício de consentimento decorrente de indução fraudulenta. O magistrado singular concluiu que a biometria facial e a formalização digital do contrato, isoladamente, não comprovam consentimento válido, sobretudo diante das inconsistências identificadas no dossiê probatório e da narrativa coerente apresentada pela consumidora.

Ao final, o Juízo de origem declarou a nulidade do contrato e a inexigibilidade das parcelas vincendas, determinou o retorno das partes ao status quo ante mediante compensação de valores, condenou as rés à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Além disso, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em suas razões recursais, sustenta a regularidade da contratação digital do empréstimo consignado, afirmando que o negócio foi formalizado mediante aceite eletrônico, biometria facial e prova de vida, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Argumenta que a apelada não comprovou a alegada fraude nem demonstrou qualquer vínculo entre a suposta ligação telefônica e a contratação questionada.

Alega, ainda, que houve efetiva disponibilização do valor contratado em conta bancária de titularidade da autora, circunstância que afastaria a tese de desconhecimento da operação.

Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a improcedência do pedido indenizatório.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e pela adequação da multa cominatória fixada na tutela de urgência, ao argumento de que os descontos possuem periodicidade mensal.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reformar parcialmente a sentença.

Em contrarrazões, MARIA OTILIA ZDRADEK defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório demonstra a inexistência de manifestação válida de vontade.

Aduz que a prova oral confirmou ter sido induzida a erro em razão de sua condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
, bem como evidenciou falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

366249368
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal consiste em verificar se o empréstimo consignado discutido nos autos foi regularmente contratado pela autora, mediante manifestação válida de vontade, ou se o negócio jurídico está eivado de vício de consentimento decorrente de fraude, bem como a consequente legitimidade da condenação por danos morais e restituição dos valores descontados.

A hipótese dos autos insere-se no âmbito das relações de consumo, diante da inequívoca subsunção aos conceitos de consumidor (art. 2o), fornecedor (art. 3o, caput) e serviço (art. 3o, § 2o), todos previstos na Lei no 8.078/1990.

C
umpre salientar que as alegações do apelante, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos, mostram-se insuficientes para infirmar a narrativa autoral, ao revés, reforçam a verossimilhança das assertivas da parteconsumidora, no sentido de que a contratação impugnada decorreu de fraude, circunstância que se encontra amparada por consistente acervo probatório constante dos autos.

À luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a requerente, na qualidade de consumidora,
tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse contexto, aresponsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito,o réu ora apelante,procedeu a juntada deum contrato que não possui a assinaturad
a
apelad
a
, sob a justificativade que celebrado viadispositivo eletrônico, com o qualsupostamenterealizou a autenticação eletrônica e que em complementação à assinatura com autenticação digitalfoi enviada foto do rosto e cópia do documento pessoal(Id.
365305492
).

Entretanto, tem-se que afalha na prestação do serviço do apelante restou devidamente demonstrada nos autos,uma vez queem que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor.

Nessa linha
, a alegação de validação da contratação por meio de
“
captura da biometria facial
”
não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico, sobretudo quando confrontada com o conjunto probatório produzido nos autos
.

Isso porque o próprio documento apresentado pela instituição financeira contém número telefônico com DDD da cidade de São Paulo (5511985167465), circunstância
que evidencia inconsistências quanto à origem da operação e reforça a plausibilidade da tese de utilização indevida dos dados da consumidora por terceiros
(Id.

365305492
), visto que conforme comprovado nos autos ela reside em Matupá, com telefone:
(66) 99615-2287
.

Ora, a certificação digital
e o contrato
foi
apresentada pelo banco apelante de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto dacliente, com anotação “prova de vida”,como se fosse a sua assinatura
e conversas com a suposta autora de um número com DDD de cidade diferente a de sua residência.

Ressalte-se

queo apela
nte
sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, na forma do artig
o
373
,
II
, do
CPC
.

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a parteautora consentiu com a contratação e que tinha plena ciência dos termos do empréstimo, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação (art.
6o
,
III
,
Código de Defesa do Consumidor
) e a existência de vício de consentimento.

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta "biometria facial" tão somente uma foto da parte autora.

Destaque-se, ainda, que restou claro que a parte autora, pessoa idosa, sendo flagrante sua vulnerabilidade, sequer anuiu com a realização de novo empréstimo.

Outrossim, sem provas de que houve iniciativa e consciente adesão da parteautora para justificar os descontos impugnados, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência da contratação dos empréstimos questionados.

A circunstância de o montante de R$
14.334,21 (quatorze mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)
ter sido creditado na conta d
a
autor
a
não tem o condão de validar o negócio jurídico, ao revés, revela padrão recorrente em práticas fraudulentas, nas quais terceiros, mediante utilização indevida de dados pessoais, contratam operações em nome da vítima com o objetivo de posteriormente induzi-la à transferência dos valores.

D
essa maneira
, deve arequerente ser restituídaquanto aos valores indevidamente descontadosde seu benefício previdenciário.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro.

Ademais, inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciáriod
a
apelad
a
, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, nos exatos termos determinados na sentença, sem necessidade de redução.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
“quantum”
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
6
.000,00(
seis
mil reais) não comporta reduçãoou majoração, porque se mostra adequado ao caso.

Sabe-se quenão há um critério legal pré-determinado para arbitramento da indenização,noentanto,há critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, este com especial aplicação à ré como meio de impulsioná-la à melhoria de seus serviços de modo a evitar o engrossamento da fila de lesados que buscam junto ao judiciário a reparação dos danos sofridos.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU
A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DALEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danosmorais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA
AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontosindevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”(TJMT,Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Sob outro vértice
, igualmente acertada se mostra a determinação de retorno das partes ao status quo ante, devendo a parte autora restituir à instituição financeira o valor principal disponibilizado, no importe de R$ 14.334,21, acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data do crédito (13/10/2021), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, além de juros legais, na forma do art. 406 do mesmo diploma legal, a partir do trânsito em julgado.

De igual modo, devem as rés restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais a contar da citação. Fica,
ainda, autorizada a compensação entre os respectivos créditos, a fim de evitar enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.

Dessa forma, a solução adotada na sentença revela-se equilibrada e proporcional, porquanto assegura o reequilíbrio patrimonial entre os litigantes, sem impor prejuízo indevido à instituição financeira, tampouco permitir ônus excessivo à autora.

No tocante à insurgência recursal acerca da multa cominatória fixada na decisão concessiva da tutela de urgência, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque a imposição de astreintes possui fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil e tem por finalidade assegurar a efetividade da ordem judicial que determinou a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

No caso concreto, a fixação da multa revelou-se adequada diante da natureza alimentar da verba atingida e da necessidade de compelir a instituição financeira ao imediato cumprimento da obrigação de não fazer.

A
ssim sendo
, o valor arbitrado pelo Juízo de origem não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a relevância da medida para resguardar a subsistência da consumidora idosa.

Destarte, ausente demonstração inequívoca da regularidade da contratação e evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios, fixados na sentença para 12%, em observância ao limite estabelecido no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026